Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745681-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito